Tribunal: TJDFT
Processo: 0738870-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO SUSPENSA POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, INCISO III, DO CPC. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E PENHORA SALARIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO APLICÁVEL. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o curso da execução pelo prazo de um ano, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis do devedor, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). A exequente apontou a existência de penhora sobre 10% dos rendimentos brutos do devedor e penhora no rosto dos autos da ação de inventário, o que afastaria a aplicação da referida suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se, diante das penhoras já realizadas (penhora de percentual de salário e penhora no rosto dos autos do inventário), é aplicável a suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis, conforme o art. 921, inciso III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, inciso III, do CPC, permite a suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis do devedor. Contudo, a existência de penhora sobre percentual de salários e penhora no rosto dos autos de inventário afasta a conclusão de inexistência de bens penhoráveis, sendo inaplicável a suspensão da execução com base nesse dispositivo.
4. O sobrestamento do processo é possível nos termos do art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, alínes "a", do CPC, até que haja a consolidação dos créditos penhorados na ação de inventário, em que o agravado figura como credor de valores substanciais.
5. A jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que, em casos de penhora no rosto dos autos ou de outros bens localizados, é vedada a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, sendo cabível o sobrestamento até a consolidação do crédito penhorado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A existência de penhora salarial e de penhora no rosto dos autos afasta a suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis prevista no art. 921, inciso III, do CPC.
2. É cabível o sobrestamento da execução até a consolidação dos créditos penhorados em ação de inventário, nos termos do art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, incisos I e III; art. 313, inciso V, alínea "a"; art. 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1748367, 07253654320238070000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 23/8/2023.
Acórdão 1273136, 07045209220208070000, Rel. CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, j. 12/8/2020.